Tribunal: TJMT
Processo: 1036945-74.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036945-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), REGIANE IDALINA NUNES MENDES BASTOS - CPF: 889.211.071-34 (APELADO), AMILTON MENDES BASTOS - CPF: 021.174.471-98 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA –
DEFESA GENÉRICA PELO BANCO -
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário decorrente de compras não reconhecidas realizadas por fraudadores, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036945-74.2023.8.11.0003

APELANTE:

BANCO INTER S/A

APELADA:

REGIANE IDALINA NUNES MENDES BASTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER S/A,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
REGIANE IDALINA NUNES MENDES BASTOS,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial
para declarar inexistente os débitos no importe de R$ 442,51 (quatrocentos e quarenta e dois reais, cinquenta e um centavos), R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais, quatorze centavos) e R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais, cinquenta e dois centavos) e condenar a parte requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença; Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que “
no caso dos atos as compras foram realizadas mediante aproximação do aparelho celular em que a carteira digital Samsung Pay estava habilitada com cadastro do cartão de titularidade da Recorrida
“(sic).

Argumenta que
“conforme cláusulas do contrato de utilização do cartão, é de responsabilidade do cliente a guarda do cartão e senha. Ademais, é importante ressaltar que, as transações contestadas passaram por todos os critérios e camadas de segurança e, foram realizadas, novamente, em conformidade com os sistemas de segurança do cartão múltiplo, com a necessidade de indicação de dados sensíveis da via” (sic).

Informa que “
conforme prevê contrato de cartão de crédito anuído pela recorrida, o titular é responsável pela verificação de todos os dados das transações efetuadas antes de assinar, digitar a senha, aproximar o cartão contactless ou carteira digital
” (sic).

Frisa que “
ainda que o mencionado aplicativo não é de uso exclusivo dos aparelhos da marca Samsung, sendo possível sua instalação em qualquer smartphone com sistema operacional acima do Android 6”
(sic).

Pontua que “q
uanto alegação da parte recorrida de que houve falha por parte do recorrente na guarda de seus dados, imperioso ressaltar que consta no site do próprio o Banco Recorrente, que em hipótese alguma é solicitado ao cliente via telefone dados pessoais, senha da conta, código de transação, e que os telefones são exclusivamente para que seus clientes entrem em contato” (sic).

Afirma que “
agiu sem a devida cautela: perdendo o cartão e não constatando sua perda até notar ausência de saldo – fora negligente: não acompanhando as notificações e transações em seu aplicativo de celular – e agiu desidiosamente: demorando dias para comunicar o extravio ao recorrente e novamente negligente, ao não comunicar suposto crime de estelionato em seu desfavor, não agindo com o padrão de conduta esperado pela sociedade atual, faltando com a boa-fé objetiva (padrão de conduta) (sic).

Aduz que “
além dos meios habituais, poderia ter procedido à imediata comunicação dos fatos à recorrente ou efetivado bloqueios via Internet Banking. Não o fez, atraindo para si os ônus de sua inércia, que não podem, legitimamente, ser transferidos para o Banco recorrente através da presente ação” (sic)
.

Discorre que “
fica evidente a caracterização da culpa exclusiva da parte Recorrida, o que constitui causa excludente da responsabilidade conforme prevê artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, assim, ser reformada a sentença para improcedente” (sic).

Dispõe que “
não cabe a indenização imposta, sobretudo diante todo o narrado nos autos. Isso porque, a parte recorrida não passou por nenhuma situação de humilhação que tenha gerado grave lesão aos valores subjetivos internos da pessoa humana, visto que a situação vivenciada não lhe expôs a nenhum tipo de vexame ou constrangimento perante terceiros” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 252456683)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252456685).

Preparo recolhido 253425658.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
conheço
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
REGIANE IDALINA NUNES MENDES BASTOS
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor de
BANCO INTER S/A
, alegando, em síntese, que possui o cartão de crédito com o réu nº 2306.5008.0170.9151, gerenciando suas informações, limites, extratos e compras por aplicativo em seu smartphone.

Afirma que, no dia 05 de outubro de 2023, houve invasão em sua conta bancária ocorrendo compras nos valores de R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos); R$ 442,51 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) e R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), ocorrendo bloqueio da conta.

Diz que procurou solucionar a questão de forma administrativa, não obtendo êxito, razão pela qual requer a concessão da tutela de evidência para que o requerido cesse as cobranças oriundas de compras fraudulentas até que seja proferida sentença nestes autos e que seja enviada para a Autora, fatura com o valor referente as compras do mês de setembro, sem juros, excluindo as três compras fraudulentas que já foram contestadas em meio administrativo.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos, requerendo que a requerida não proceda a negativação do seu nome no cadastro restritivo de crédito; que ocorra a declaração de inexistência dos valores de R$ 442,51 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos) e R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), bem como, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito
julgou procedente os pedidos formulados na inicial
para declarar inexistentes os débitos no importe de R$ 442,51 (quatrocentos e quarenta e dois reais, cinquenta e um centavos), R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais, quatorze centavos) e R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais, cinquenta e dois centavos) e condenar a parte requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

A controvérsia cinge-se em apurar se houve falha nos serviços do réu que sustente a pretensão inicial, e se tal falha gerou danos morais à requerente.

A parte autora sustenta em sua peça de ingresso, que no mês de setembro de 2023, houve invasão em sua conta bancária, ocasião em que foram efetuadas três compras, sem que tenha havido qualquer autorização para tanto.

No caso,
caberia a instituição financeira, ora requerida, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu, e a parte
requerida nada fala sobre o suposto débito, apenas pugna no sentido de que a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência, uma vez que se trata de fortuito externo.

Na hipótese, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), eis que as compras realizadas por terceiros no cartão de crédito da parte autora, sem sua permissão, denotam a fragilidade do seu sistema operacional, demonstra falha na prestação dos serviços, falha na segurança dos sistemas bancários.

Diante de tal quadro, tem-se como correta a sentença que declarou a inexistência dos valores de R$ 442,51 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), R$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos) e R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), bem como, haja vista ter sido realizados mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justi8ça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS

–
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É importante destacar que a Lei nº 12.865/13 obriga a ré a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7º e incisos).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias, por meio eletrônico, disponibilizado pela instituição de pagamento e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição pelos danos causados ao autor, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(N.U 1020525-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL –
OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

É de ser ver que a transação realizada integra o risco da atividade empreendida quando esta deixa de adotar as cautelas necessárias para segurança e confiabilidade do seu sistema de transferência.

Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista. Com essa conduta a instituição bancária atrai para si a culpa pelo dano gerado ao consumidor.

Nesse contexto, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação aos honorários advocatícios, considerando que não houve insurgência da parte apelante quanto a esse ponto, faz-se necessário a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Como se observa, o sentenciante fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00), o que equivale a R$ 300,00 (trezentos reais), valor que não remunera de forma digna o trabalho do advogado.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Desta forma, retifico de ofício, os honorários sucumbenciais, para que sejam fixados por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
e de ofício, retifico os honorários sucumbência, para serem fixados por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já majorados na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024